Tribunal: TJMT
Processo: 1010323-12.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010323-12.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREIA DE ARRUDA VIEIRA - CPF: 015.889.991-14 (RECORRIDO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. NULIDADE. DIREITO À REMUNERAÇÃO E FGTS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que determinou o pagamento de valores referentes ao FGTS no período entre
20
19

a
202
4
, diante da nulidade do contrato temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor contratado temporariamente em desacordo com o art. 37, IX, da CF/1988 tem direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme entendimento fixado no Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária realizada pelo recorrente não atendeu aos requisitos previstos no art. 37, IX, da CF/1988 e na Lei Complementar no 2714/2024, tornando-se nula desde a origem.

O STF, no Tema 916, fixou tese de que contratações temporárias irregulares não geram efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos salários pelos dias trabalhados e ao levantamento do FGTS.

5. As sucessivas renovações sem justificativa adequada reforçam a nulidade do vínculo, impondo a incidência do entendimento fixado pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de sentença que julgou procedente o pedido
para condená-lo ao pagamento das verbas referentes ao FGTS no período compreendido entre
2019
a
202
4
, em valor a ser apurado por simples cálculo aritmético em fase de cumprimento de sentença
.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

A decisão em questão marca um importante precedente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) ao interpretar o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

Esse dispositivo permite a contratação temporária de servidores públicos para atender a situações excepcionais de interesse público.

O julgamento examina contratos administrativos celebrados em desacordo com os preceitos constitucionais, discutindo os efeitos jurídicos das irregularidades constatadas.

O tema ressalta a necessidade de equilibrar dois aspectos fundamentais: a proteção da administração pública contra contratações irregulares e a garantia de direitos trabalhistas mínimos aos servidores temporários.

Historicamente, o regime constitucional de contratações públicas tem enfrentado constantes violações, muitas vezes decorrentes de uma aplicação excessivamente flexível do instituto previsto no art. 37, IX, o que levanta debates sobre a responsabilidade estatal e os direitos dos servidores contratados.

No caso específico, há duas situações bem distintas as quais devem ser esclarecidas.

A primeira se refere ao tema 916 do STF em que estabelece que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição
Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Nesta hipótese, extrai a ilegalidade original da celebração do contrato temporário em descumprimento dos preceitos constitucionais descritos no art. 37, IX, da CF, ou seja, não havia pressuposto constitucional que autorizasse a contratação temporária;

O segundo se refere ao tema 551 do STF em que há um contrato temporário celebrado, em atenção
às
hipóteses constitucionais e aos preceitos legais, entretanto, o descumprimento das regras ocorre de forma superveniente de modo que o contrato que inicialmente é legal passa a ser, com o decurso do prazo ou do exercício da atividade, ilegal. Há a superveniência da ilegalidade o que torna os demais contratos sucessivos nulos, também
,
porém
,
com efeitos diversos.

A propósito, o tema 551 do STF assim disciplinou: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Com efeito, em que pese às alegações do recorrido de que os Contratos entabulados ocorreram por meio de contratação temporária com prazo determinado, observo que pelas ficha financeiras juntada, o primeiro contrato se deu em 01/20
19
, com termino em 20
24
, sendo renovado a cada final dos contratos posteriores, firmou novas contratações com a recorrente para que esta exercesse a mesma função e nas mesmas condições anteriormente contratada, fato este que caracteriza as renovações sucessivas de contratação.

Nesse contexto,
desde a primeira contratação até as sucessivas prorrogações/renovações,
foram realizadas à revelia do artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Essas sucessivas
renovações/
prorrogações importaram a nulidade, de plano, do vínculo jurídico mantido irregularmente com o
Estado de Mato Grosso
de
modo que incide,
in
totum
, o preceito do julgamento, em sede de repercussão geral
tema
916
do STF.

Dessa forma, comprovad
a

a

nulidade inicial do contrato, a recorrente faz jus

à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso interposto
p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença inalterada
.

Nos termos do artigo 55,
caput, segunda parte,
da Lei 9.099/95, CONDENO o recorrente vencido
no pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez) por cento
sobre
o valor da condenação, além das custas processuais devidas.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025